Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-49.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021192-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA - CPF: 007.149.231-33 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), SPX EXPRESS BR PRIVATE LIMITED - CNPJ: 42.247.586/0001-33 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno:

1021192-49.2024.8.11.0001

Nº pauta:

2
8

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante:

ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA

Agravado:

SPX EXPRESS BR
PRIVATE LIMITED

Juiz Relator:

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO
- VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ENVIO DE BOLETO POR CANAIS NÃO OFICIAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A INICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado, para manter
a sentença de primeiro grau
que julgou
improcedente a inicial.

3. A parte Agravante requer a reforma da decisão para que
seja
reformada a
sentença
e procedência dos pedidos da inicial
. Em contrarrazões, o agravado pugnou pela improcedência do agravo interno.

4. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

5.
No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante foi vítima de um golpe do tipo "
phishing
", no qual recebeu comunicações fraudulentas, aparentemente provenientes de fonte confiável. Os golpistas, simulando ser uma instituição legítima, direcionaram a parte reclamante ao aplicativo de mensagens WhatsApp, onde foram solicitados dados pessoais. Posteriormente, a parte reclamante pagou um boleto fraudado e/ou realizou transferência via PIX, sem a devida conferência de que o beneficiário era uma pessoa física, e não jurídica, como seria esperado.

6
. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte promovida, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

7
. Conforme os fatos narrados nos autos, o agravante transferiu os valores recebidos para um terceiro fraudador mediante o pagamento de boleto falso, sem verificar a autenticidade dos dados do destinatário ou recorrer aos canais oficiais do banco. Essa conduta caracteriza negligência do próprio consumidor, eximindo a instituição financeira de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3º, II, do CDC.

8
. A reclamante anexa, aos autos, o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o reclamado não foi o beneficiado da transação.

9
. É o entendimento da Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso, a autora foi vítima de golpe ao utilizar canal não oficial para emissão do boleto, sem comprovação de que o documento foi gerado no site da concessionária.

2. A jurisprudência reconhece que golpes do boleto bancário constituem fortuito externo, eximindo o fornecedor de responsabilidade, conforme disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

3. Agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1006095-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)”

10
. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

1
1
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

1
2
.
Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025